Tribunal: TJMT
Processo: 0005792-72.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005792-72.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OLDAIR OLIVEIRA SANTOS - CPF: 200.748.085-91 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JULIANA LEITE MELO LUFT - CPF: 007.644.729-41 (ADVOGADO), ANA ELISA NETZ DO AMARAL - CPF: 893.594.961-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2.
Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3. Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”,
interposto por OLDAIR OLIVEIRA SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0005792-72.2013.811.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 168681189):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária com pedido de tutela antecipada aforada por
OLDAIR OLIVEIRA SANTOS,
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
ambas as partes qualificadas à exordial, objetivando a condenação do Requerido à concessão do benefício de Auxílio Doença Previdenciário com conversão em Aposentadoria por Invalidez.

A parte requerente narra que teve o benefício de auxílio doença previdenciário cessado indevidamente pela autarquia previdenciária.

Alega que sofreu traumatismo crânio-encefálico c/fratura de osso temporal direito com progressão para labirintopatia – CID: H 83.2, encontrando-se em tratamento clínico sem melhora do quadro fazendo tratamento medicamentoso.

Argumenta que a incapacidade é manifesta, e se encontra impossibilitada de trabalhar sendo imperioso a concessão do auxílio acidente, ao amparo da lei n° 8.213/1991.

Dessa forma, pleiteia a realização de perícia médica para comprovar o alegado.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

O Requerido, devidamente citado, apresentou a contestação.

O laudo pericial médico foi juntado ao ID. 86192014.

É o relatório
.

Decido

Inicialmente, saliento que a parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial, requerendo a sua anulação, considerando que o médico perito nomeado nos autos elaborou o laudo de forma superficial, não considerando os exames médicos apresentados pelo Autor.

No entanto, indefiro este pedido, uma vez que o Sr. Perito, Dr. João Leopoldo Baçan, é especialista em Medicina do Trabalho e, portanto, qualificado para realizar perícias médicas que envolvam acidente de trabalho, como é o caso destes autos.

Além disso, no laudo apresentado o médico perito informa que os exames apresentados pela Autora foram utilizados como elementos na realização da perícia.

Portanto, homologo o laudo pericial encartado nos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Desse modo, presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo à decisão do mérito.

O auxílio-doença é um beneficio de curta duração e renovável, pago em decorrência da incapacidade temporária do trabalhador, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, com as atualizações dadas pela Lei nº 9.528/97,
in verbis:

“Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Pelo que se infere da redação do mencionado artigo, é cristalino que a incapacidade é o requisito para o deferimento do benefício.

Para a concessão do benefício de auxílio-acidente em definitivo é necessário que, após consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, existirem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, e/ou, ainda, para o auxílio-doença, reste comprovada a incapacidade total e temporária ao exercício da atividade.

No que tange à conversão do mencionado benefício em aposentadoria por invalidez, é certo que ao segurado, depois de constatado pela perícia médica que este não tem condições de recuperar-se para o labor que exercia, nem para qualquer outra função, passa a gozar da aposentadoria por invalidez. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

In
casu, a parte Requerente sustenta que durante o exercício da função sofreu acidente de trabalho, o que a incapacitou para o desempenho de atividades laborais.

Para tanto, a Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, exige o preenchimento de alguns requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a) ser segurado da Previdência Social (Art.11 da Lei nº 8.213/91); b) possuir a carência mínima exigida (Art.25, inciso I); c) estar incapacitado temporariamente (Auxílio-Doença) ou total e definitivamente (Aposentadoria por Invalidez).

Portanto, para que a Parte Requerente alcance o benefício pretendido, imprescindível se faz o preenchimento de todos as exigências impostas pela legislação.

Pois bem. Transpondo a legislação ao caso concreto, vale destacar que a perícia médica foi realizada e o laudo pericial acostado aos autos, na qual concluiu:

5. CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente. (ID. 86191561).

Neste viés, conforme relatório do profissional designado depreende-se que a parte Requerente está apta para exercer sua atividade ou outras atividades, haja vista que o profissional médico perito classificou que a parte Requerente
não apresenta incapacidade laboral.

A realização de perícia médica é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - RESTABELECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO LEGAL - SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. A realização de perícia médica é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. A prolação da sentença sem a realização de perícia médica judicial, logo, sem prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado, leva à anulação de tal ato judicial, a fim de que se determine a devida produção de prova.
(Apelação / Remessa Necessária 123247/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Nesse contexto, para o deferimento do benefício em questão deve restar demonstrado que o segurado encontra-se incapaz de exercer a sua atividade laborativa ou outras atividades, circunstância esta, não evidenciada no vertente caso.

Conclui-se, assim, que não restou comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecimento de auxílio doença e ao mesmo tempo, não restou evidenciada a incapacidade permanente, ora pleiteada, suscetível à concessão de aposentadoria por invalidez.

Diante do exposto
,

que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido
,
formulado pela parte Requerente.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Expeça-se o necessário ao respectivo pagamento dos honorários periciais.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que as provas apresentadas nos autos demonstram de forma categórica a existência de incapacidade laboral, portanto presentes todos os pressupostos ensejadores dos benefícios pleiteados.

Aduz que
“
a sentença atacada baseou-se única e exclusivamente no laudo médico pericial, que se mostrou SUPERFICIAL, uma vez que admite a existência de PATOLOGIA mas a ausência de incapacidade, não obstante os laudos médicos apresentados
”.

Nesse contexto, argumenta que o segurado
“
é portador de TRAUMATISMO CRÂNIO- ENCEFÁLICO COM FRATURA DE OSSO TEMPORAL DIREITO COM PROGRESSÃO PARA LABIRINTOPATIA CID H32, o que lhe causa inúmeras limitação, ficando assim incapacitado de exercer sua atividade laborativa, bem como qualquer outra que exija esforço físico, audição aguçada conforme laudos médicos anexos à exordia
”.

À vista disso, apregoa que
“
se a apelante apresenta limitação decorrente de doença CRÔNICA e DEGENERATIVA que lhe gera limitações, desequilíbrio corporal e perda auditiva, e não há nos autos qualquer documento que comprove o restabelecimento da sua capacidade, no mínimo, a r. sentença de piso resta contraditória, pois o laudo médico anexo na inicial e emitido por médico otorrinologista afirma, categoricamente, que se encontra incapacitado e não possui condições de exercer suas atividades laborais
”.

Ressalta, ademais, que não é justo
“
(...) que o Estado transfira ao cidadão (
que carreou aos autos documentos comprobatórios da sua incapacidade no ato da distribuição da ação
), parte hipossuficiente da relação, que infelizmente passa por dificuldades financeiras, o ônus de se consultar com médico particular para apresentar laudo, laudo esse que, infelizmente, SEMPRE é contestado pelo INSS, que afirma não se tratar de documento público
”.

Pontua, outrossim, que
“
não há mercado de trabalho disponível para pessoas com o perfil do apelante deixando este à míngua e à margem da sociedade, motivo pelo qual o benefício por ela pleiteado é de seu pleno direito
”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, com manifestação expressa sobre a violação ao disposto nos artigos 42 e 59, da Lei n.° 8.213/91 (ID. 168681192).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 168681203).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença das hipóteses legais a justificar a intervenção ministerial (ID. 174822665).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”,
interposto por OLDAIR OLIVEIRA SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0005792-72.2013.811.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO com CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo a condenação da autarquia a
“
RESTABELECER o benefício de Auxílio Doença previdenciário desde a data da cessação em 20.12.2011 e converter em benefício de Aposentadoria Por Invalidez ao Autor, sujo benefício será acrescido de juros e correção monetária, no valor integral do salário de contribuição
”
(ID. 168678797 – pág. 07/14).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante percebeu auxílio-doença previdenciário, em decorrência de traumatismo crânio-encefálico, que foi indevidamente cessado pela autarquia previdenciária, na data de 20.12.2011, não obstante a permanência da situação incapacitante.

A demanda foi inicialmente proposta perante a o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso e, durante a instrução processual, foi realizada a primeira perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela incapacidade parcial e permanente do segurado para o exercício da atividade habitual (ID. 168678797 – pág. 64/68).

Posteriormente, diante do reconhecimento de que a enfermidade da parte apelante decorre de acidente de trabalho, o magistrado do Juizado Especial Federal reconheceu a incompetência absoluta daquele juízo para processar e julgar a causa e, em consequência, declinou da competência em favor da Justiça Estadual de Mato Grosso (ID. 168678797 – pág. 84/85).

Após a redistribuição da demanda, o juízo
a quo
designou nova perícia médica, na qual o perito judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa (ID. 168681174).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que não foi comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecimento do auxílio-doença ou a concessão da aposentadoria por invalidez (ID. 168681189).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e a carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Na hipótese, não há dúvidas quanto à qualidade de segurado da parte apelante, conforme pode ser observado no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais colacionado aos autos (ID. 168678797 – pág. 102/103).

No que tange à carência, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, o perito nomeado pelo
a quo
concluiu que inexiste incapacidade laborativa. Veja-se (ID. 168681174):

“
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de disfunção do labirinto, associado a disfunção do labirinto estando em acompanhamento médico e uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente”.(Grifo nosso).

Quanto aos quesitos formulados pelas partes, assim respondeu o perito (ID. 168681174):

“6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – A Requerente é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. Não há como afirmar.

02 – Há relato de dor? Onde?

Resposta: Sim, cefaleia.

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pela parte requerente?

Resposta: Não constatado.

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela parte requerente?

Resposta: Não há como afirmar, visto a ausência de documentação médico-legal comprobatória do alegado acidente sofrido.

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pela parte requerente?

Resposta: Apresenta perda auditiva bilateral, estabilizada clinicamente.

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela parte requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Não há como afirmar, visto a ausência de documentação médico-legal comprobatória do alegado acidente sofrido.

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral da parte requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Não constatado.

08 – Atualmente qual o estado de saúde da parte requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia estável clinicamente, com leve limitação funcional no tornozelo esquerdo.

09 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intensa.

10 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

11 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: Não se aplica

12 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou

estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

13 – A parte requerente encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Sim.

14 – A parte requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia? Qual o início da incapacidade?

Resposta: Não constatado.

15 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

16 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

17 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica

18 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta: Não há como afirmar, visto a ausência de documentação médico-legal comprobatória do alegado acidente sofrido.

19 – Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, a parte requerente é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

Resposta: Não se aplica.

b) Do Requerente:

1- Qual a doença acometido pelo autor? Especifique com o CID?

Resposta: Disfunção do labirinto – H83.2.

2 - Qual a função que o autor exerce?

Resposta: Auxiliar de encanador.

3 - A doença pela qual o autor está acometido apresenta limitações para o trabalho? Em caso afirmativo, de que forma?

Resposta: Não constatado.

4 - Quanto tempo o autor labora na mesma função?

Resposta: Relata há dois meses.

5 - Qual o grau de instrução do Autor?

Resposta: Ensino médio incompleto.

6 - Se caso exercer a atividade habitual ou qualquer outra atividade que necessite de esforço físico, levando-se em considera0o que na nossa região, com o grau de escolaridade baixa, só consegue trabalhos brutos como esforço físico repetitivos, pode haver complicações maiores?

Resposta: Não constatado.

c) Do Requerido:

Não há quesito formulado pelo Requerido”. (Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso)

Igualmente, não foi constatada
a
incapacidade temporária, na medida em que o perito judicial declarou que a parte apelante encontra-se capacitada para o exercício da atividade laborativa atual.

Assim, concluo que agiu com acerto o juízo
a quo
, uma vez que a parte apelante não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, tampouco ao auxílio-doença, previstos no artigo 42 e 59, da Lei n.° 8.213/91, por não ter sido constatada incapacidade.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023